Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SRC DO BANCO CENTRAL. CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A resolução do contrato de cartão de crédito criou no consumidor a legítima expectativa de inexistência de débitos relacionados ao produto, de modo que a existência de valor remanescente deveria ter sido prontamente informada pelo banco, em respeito a boa-fé objetiva (Código Civil, art. 422)
2. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central pode ensejar a responsabilização civil da instituição financeira solicitante, por caracterizar-se como banco de dados, e sujeitar a instituição financeira à reparação do dano moral in re ipsa.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.